Tribunal: TJDFT
Processo: 0740998-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740998-91.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA SILVA MARTINI RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. ARTIGO 85, §§ 8o E 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. MUITO BAIXO. CRITÉRIO. EQUIDADE. PARÂMETRO. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/DF. CARÁTER SUGESTIVO. 1. Deve-se utilizar a equidade como critério para arbitramento judicial dos honorários advocatícios, a teor do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, nos casos envolvendo valor da causa muito baixo. 2. A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil é meramente sugestiva e não vincula o julgador. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 8o-A, do CPC, sustentando a necessidade de observância aos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil para a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FELIPE VILLELA GASPAR, OAB/SP 364.093. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, § 8o-A, do CPC, pois “conforme jurisprudência desta Corte, anterior à vigência da Lei 14.365/2022: ‘a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto’" (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.490.067/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FELIPE VILLELA GASPAR, OAB/SP 364.093. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017